Tribunal: TJDFT
Processo: 0740933-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740933-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES AGRAVADO: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FABIO REIS DE MASCARENHAS MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do salário do devedor, decisão nos seguintes termos: “A penhora de salário é exceção, conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do CPC, e não a regra. Embora a penhora de 15% deferida nos autos n. 0029495-61 tenha cessado, ainda subsistem as obrigações assumidas pelo devedor perante o condomínio credor até o mês de abril de 2023. Ademais, o devedor comprovou que é o provedor da família e possui um filho com necessidades especiais (ID's 141455198 a 141455224). Assim, indefiro o pedido de penhora de percentual do salário do devedor. Intime-se o credor para que indique bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do curso processual nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Intimem-se” - ID 143115891, autos de origem. O agravante alega, em síntese, que a pleiteada penhora salarial busca o pagamento de honorários sucumbenciais, verba de caráter alimentar. Afirma que “O agravado é funcionário público e como discorreu em seu pedido de acordo nos autos da ação no 0029495-61.2016.8.07.0001, possuí um veículo de R$ 50.000,00 para ser vendido e vários valores a receber, inclusive uma ação judicial com crédito vultuoso de R$ 542.535,23 para recebimento em dezembro, ambos para pagamento de dívidas, o que se conclui pela possibilidade da penhora de seus rendimentos, no limite de 15%, sem prejuízo a sua subsistência. Lado outro, frente a probabilidade do pleito, e ante a necessidade de resultado útil ao processo, especialmente a subsistência deste subscritor, que possuí poucos processos e vive exclusivamente de seus ganhos advocatícios é que se pleiteia pelo bloqueio de 15% (quinze) do salário bruto do agravado, até a análise do mérito do presente recurso.” - ID 41738016, p. 5. E pede: “Requer-se a concessão de tutela recursal provisória e de urgência, visto que há probabilidade do direito e dano ao resultado útil do processo, determinando-se o bloqueio de 15% (quinze) por cento do salário bruto do agravado, incluindo 13%, férias e outros, até a análise do mérito do presente recurso. Seja ao final, seja o presente agravo provido, modificando-se a decisão interlocutória, determinando-se a penhora dos rendimentos do agravado, no limite de 15% de seu salário para satisfação dos honorários de sucumbência devidos, conforme construção jurisprudencial do STJ, eis que, tal porcentagem de penhora mantém ao executado manutenção da sua dignidade, determinando-se ao Órgão Empregador referido desconto até o limite do pagamento integral da dívida.” ID 41738016, p. 6. Preparo regular (IDs 41738024 e 41738025). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. O agravante, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente a honorários advocatícios referentes ao processo de conhecimento em ação de cobrança (autos n. 0029495-61.2016.8.07.0001), estes no valor de R$ 6.903,38 (seis mil, novecentos e três reais, trinta e oito centavos) - ID 139578398, autos de origem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). E por isto tem-se definido possibilidade de incidência de penhora nos rendimentos do devedor, desde que não reste comprometida a sua subsistência. Na hipótese e conforme destacado na decisão agravada, há anotação de diagnóstico de autismo de enteado dependente do devedo, e, por isto, a anotação relativa a necessidades especiais. Verifico ainda que os autos n. 0029495-61.2016.8.07.0001, referentes ao cumprimento de sentença da dívida principal (despesas condominiais, multa e honorários advocatícios em cumprimento de sentença) traz a demonstração de acordo firmado entre as partes litigantes (Condomínio Porto Seguro e Wladimir de Almeida Caminha, ora agravado) homologado em juízo (ID 139746186, autos 0029495-61.2016.8.07.0001) pelo qual o agravado se comprometeu ao pagamento mensal de valores. E em razão de tal acordo é que foi determinada a suspensão dos descontos no contracheque do devedor referentes à penhora de 15% em seu salário para pagamento dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença. Em resposta, o Órgão Pagador do executado informou que o valor de R$ 3.309,31 já fora descontado em seus rendimentos e creditados em conta judicial (ID 142713225, autos 0029495-61.2016.8.07.0001). Ocorre que naqueles autos, o ora agravante FÁBIO REIS DE MASCARENHAS MENDES informou, recentemente, ser detentor de crédito (ora em discussão) de R$ 6.903,38, referentes aos honorários na ação de conhecimento e requer “seja penhorado os créditos de R$ 3.309,31, devidamente depositado em conta corrente vinculado a esse Juízo” - ID 143910492, autos n. 0029495-61.2016.8.07.0001. Tal pedido encontra-se pendente de apreciação; e em caso de acolhimento, poderá significar redução substancial do valor da dívida e, consequentemente, do valor da penhora pleiteada. No mais, a antecipação da tutela poderia representar duplicidade de penhora. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora